Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-81.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-81.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:
JORLAN SANTOS DE JESUS, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por empresa concessionária de transporte intermunicipal, inconformada com sentença que julgou improcedente pedido para assegurar o direito de embarque e desembarque em via central do Município de Gandu/BA, bem como a instalação de guichê de vendas de passagens. Alegou-se ainda omissão municipal quanto à fiscalização de transporte clandestino. O Município negou o alvará e restringiu a circulação de ônibus em razão da necessidade de organização viária e segurança urbana, atos considerados legítimos pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o Município de Gandu exerceu ilegalmente o poder de polícia ao negar alvará de funcionamento e restringir ponto de embarque/desembarque em via central, além de suposta omissão na repressão ao transporte intermunicipal clandestino.

III. Razões de decidir

3.

A negativa do alvará e da permissão de embarque/desembarque em área central constitui exercício regular do poder de polícia municipal, fundado na competência constitucional para o ordenamento territorial e mobilidade urbana (CF, art. 30, V e VIII).

4. A alegada omissão municipal na repressão ao transporte intermunicipal irregular não se sustenta, pois tal fiscalização é de competência exclusiva do Estado da Bahia, por meio da AGERBA, nos termos do art. 155, II, da CF/88.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se dá diante da desnecessidade de dilação probatória, sendo a controvérsia eminentemente jurídica.

6. Inexistindo comprovação de ato arbitrário, ilegalidade ou omissão inconstitucional, a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Município possui competência constitucional para disciplinar o uso do solo urbano e restringir a circulação de veículos em vias centrais, mesmo sem adesão formal ao Sistema Nacional de Trânsito. 2. A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros é de competência exclusiva do Estado-membro, sendo incabível imputá-la ao ente municipal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000318-81.2017.8.05.0082,
figurando como Apelante
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
e Apelado
MUNICIPIO DE GANDU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça